Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-59.2025.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001782-59.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS FARIA DE PAULA - CPF: 052.188.561-26 (APELANTE), ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 102.558.381-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIETE PAES DE SOUZA - CPF: 002.729.661-00 (VÍTIMA), ROSILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 835.818.121-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001782-59.2025.8.11.0004

APELANTE: MATEUS FARIA DE PAULA, ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 14 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), requerendo absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, alteração do regime, afastamento da indenização e isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes; (ii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento do uso de arma de fogo; (iv) saber se se trata de crime único ou concurso de crimes; (v) saber se é possível modificar o regime de cumprimento da pena; (vi) saber se é cabível o afastamento da indenização por danos materiais e morais; (vii) saber se é possível isenção de custas e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e documentais apontam de forma coesa para a materialidade e autoria delitivas, especialmente no tocante ao reconhecimento por voz, apreensão de bens subtraídos e vínculo dos réus com o local do crime.

4. A confissão parcial, a tentativa de fuga e os depoimentos convergentes das vítimas e autoridades confirmam a narrativa acusatória.

5. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi mantida com base em jurisprudência consolidada, mesmo sem apreensão da arma.

6. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa reduz a pena na segunda fase da dosimetria.

7. Mantido o concurso formal de crimes e o concurso material com o delito de corrupção de menores.

8. Rejeitados os pedidos de alteração do regime, afastamento de indenização, isenção de custas e direito de recorrer em liberdade, ante a gravidade concreta dos fatos e a ausência de alteração na situação processual dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo não exige a apreensão do armamento, bastando prova testemunhal idônea. 2. É cabível a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa, ainda que a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, V e VII, § 2º-A, I; art. 70; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 387, § 1º e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, Sexta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, Quinta Turma, j. 06.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001782-59.2025.8.11.0004

APELANTE: MATEUS FARIA DE PAULA, ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA e MATEUS FARIA DE PAULA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou ambos por roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90), apenando cada um deles com 14 (quatorze) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Aduzem que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almejam a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteiam:
1)
o redimensionamento da pena aplicada, com
a)
o reconhecimento da menoridade relativa;
b)
afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo não apreendida e
c)
reconhecimento de crime único;
2)
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea;
3)
o afastamento da indenização fixada;
4)
a isenção das custas processuais; e
5)
o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001782-59.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta das 10:30hs, na Rua W8, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pelos agentes da Polícia Militar, por transportar e trazer consigo 01 (uma) porção de “maconha”, na forma de tablete (com pesagem de 300,0g – trezentos gramas de massa total), consoante o Laudo de Exame Pericial (ID. 177368629), que seria destinada à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sobressai das investigações que, naquela ocasião fatídica, o denunciado ARTHUR trafegava em uma motocicleta (Honda/Titan, cor prata, placa NGH5C54), bem como trazia consigo, acondicionado em uma mochila, a significativa porção de “maconha”, cujo tablete seria posteriormente fracionado para a venda. Inclusive, ele também carregava, junto com a droga, um 01 (um) rolo de papel filme (material comumente utilizado para o embalo de substância entorpecente a ser comercializada). Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, haja vista que uma guarnição da Polícia Militar, durante rondas ostensivas pela urbe para encontrar suspeitos de um roubo (no qual o denunciado foi um dos envolvidos, conforme será descrito adiante), logrou em surpreendê-lo na direção daquela motocicleta. Nesse instante, foi realizado o acompanhamento, oportunidade que o denunciado ARTHUR abandonou aquele veículo e fugiu correndo, pulando muros e residências, além de dispensar o aparelho celular que portava, mas acabou sendo alcançado, ao passo que o entorpecente foi apreendido (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 177367886).

FATOS 02 E 03:

Consta dos autos, também, que, na data de 02 de dezembro de 2024, por volta das 06:00hs, em uma residência situada na Rua dos Cravos, nº 1053, Bairro Jardim Paraíso, neste Município, os denunciados ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA e MATEUS FARIA DE PAULA, previamente ajustados com a adolescente Yanis Paes Guardiato (com 17 anos de idade), bem como agindo em concurso, união de propósitos e de esforços entre eles e com terceiros não identificados, subtraíram para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça às vítimas Eliete Paes de Souza e Rosildo Dias dos Santos (que são conviventes), além da vítima Yasser Paes Dias (filho do casal), exercida com emprego de armas de fogo e, também, com emprego de arma branca, restringindo a liberdade dos ofendidos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) pulseira de ouro, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 01 (um) anel de ouro branco com pedra de brilhante, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) colar de ouro com pingentes, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 02 (dois) anéis de ouro branco com pedra de brilhante, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada; 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) anel de ouro (com um detalhe tipo trança), avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (uma) pulseira de ouro (com a escrita amor), avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais); 01 (uma) pulseira de ouro (com a escrita Yanis), avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 01 (um) conjunto colar com pulseira de ouro (com detalhes de bolinhas de ouro), avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 01 (um) colar de ouro (em formato de lâmina), avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (um) par de brincos de ouro branco (com pedra de brilhante), avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) par de brincos de ouro (com detalhes em ouro branco no formato de folha), avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) conjunto colar com brinco de ouro, com pedras de esmeralda, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em detrimento da vítima Eliene Paes de Souza Guardiato (irmã da vítima Eliete), além da quantia entre R$ 7.000,00 (sete mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, 01 (um) veículo Hyundai/Ix35 2.0, cor preto, ano 2010, placa NWD6B80/MT, avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 02 (dois) aparelhos celulares (sendo um Iphone de cor preto, com capa rosa, e um da marca Samsung, cor branco, com avarias), avaliados conjuntamente em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 04 (quatro) varas de pescar, 01 (um) guarda sol, 02 (duas) cadeiras de praia, 01 (uma) air fryer, marca Philco, 01 (uma) tv box, 01 (uma) churrasqueira, 01 (uma) cadeira de ferro, 01 (uma) bolsa com objetos pessoais, 01 (uma) garrafa de café, 01 (uma) TV de 40’’, marca Toshiba, avaliados conjuntamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta (ID. 178426602), e 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencentes às vítimas Eliete Paes de Souza, Rosildo Dias dos Santos e Yasser Paes Dias. Após, parte da res foi apreendida e entregue a quem de direito (vide Termo de Exibição e Apreensão – ID. 177367885; Termo de Exibição e Apreensão – ID. 177368593; e Termo de Entrega – ID. 177368596).”

O PM CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES, que atuou na ocorrência, narrou ao delegado de polícia:

“QUE, o depoente é SD da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, em continuidade ao B.O. nº 2024.365184, a AGENCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA munida de informações a respeito dos suspeitos do roubo acionaram esta equipe de força tática, solicitando abordagem ao suspeito "MATEUS FARIA DE PAULA", o qual teria envolvimento direto com o crime; QUE, o veículo em que o suspeito acima citado estava foi localizado, se tratava de um "UBER"; QUE, no momento da abordagem ao veículo, o suspeito MATEUS resistiu a detenção, abriu rapidamente a porta do veículo e tentou correr, sendo assim necessário fazer o uso de força física moderada para o deter, levando-o ao solo, e algemando-o, o que causou escoriações em seus joelhos; QUE, juntamente com MATEUS estava "YANIS PAES GUARDIATO" a qual desceu do veículo com um celular em mãos e tentou quebra-lo, verificado logo em seguida que se tratava do celular do suspeito MATEUS; QUE, simultaneamente a abordagem aos suspeitos, uma equipe policial comandada pelo TEN. CEL. SAULO se fez presente na residência do suspeito, local onde estava presente a genitora do suspeito MATEUS a qual autorizou e acompanhou a busca residencial, sendo que especificamente no quarto do suspeito MATEUS (que estava trancado e foi necessário o acionamento de um chaveiro para abertura da porta sem causar danos) foi encontrado um dos celulares que foi subtraído no ROUBO em questão; QUE, fizeram-se presentes na central de atendimento, no momento da confecção do presente boletim de ocorrência, os advogados JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO (inscrição nº 32707/0) e ADELMO HENRIQUE OLIVER (inscrição nº 18461) o quais são representantes dos suspeitos YANIS E MATEUS; QUE, a responsável legal pela suspeita YANIS, de nome ELIENE PAES DE SOUZA GUARDIATO, se fez presente na central de atendimento no momento da lavratura deste boletim de ocorrência; QUE, diante dos fatos da materialidade dos fatos os suspeitos foram entregues sendo que MATEUS apresenta as escoriações acima descritas juntamente com o material apreendido para as medidas que o caso requer”.

Essas declarações foram corroboradas pelos PM’s DANIEL PEREIRA CAVALCANTE e IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA, que compunham a guarnição.

O SD PM REGINALDO BARBOSA DE JESUS, por sua vez, disse:

“QUE, após o ROUBO narrado no BO n.º 2024.365184 na manhã deste dia 02/12/2024, em diligencias ininterruptas, ao receber informação repassadas pela AGENCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA de que os suspeitos do roubo eram frequentadores do bairro SOLLAR VILE, deslocamos para realizar rondas no intuito de localizá-los; QUE, em rondas, deparamos com o suspeito ARTHUR conduzindo uma motocicleta TITAN PRATA PLACA NGH-5C54, onde fizemos o acompanhamento até a residência na RUA W8, BAIRRO WILMAR PERES, na qual o suspeito abandonou a referida motocicleta e correu pulando diversos muros e residências; QUE, após um cerco policial ARTHUR foi localizado dentro de um banheiro aos fundos de uma residência em posse de uma mochila preta; QUE, ao fazer a busca na referida mochila o depoente localizou dentro da mochila um involucro de substância aparentando ser maconha, junto um rolo de insulfilme utilizado para embalar maconha; QUE, também que a GU refez o caminho por onde o suspeito fugiu e localizou o celular vinculado; QUE, repassamos a residência de onde o suspeito ARTUR havia saído (SOLAR VILLE, RUA 35) para outra gupm que adentrou àquele local e o veiculo IX35 placa NWD6B80 (produto do roubo narrado no BO n.º 2024.365184) estava estacionado na garagem da residência onde o suspeito havia saído; QUE, o suspeito foi conduzido com uso de algemas e com algumas escoriações pelo corpo proveniente da fuga que empreendeu pulando muros de varia residências ; QUE, diante da situação o conduzido e o material apreendido foram entregues para as medidas cabíveis”.

Os PM’s RICARDO MARCONDES e REJANDER CARLOS SILVA BRITO relataram que
“durante o desencadeamento da operação integrada (PM/PJC/DERF) e continuidade aos boletins de ocorrência nº 2024.365184 e 2024.365739, os quais se referem a ocorrência de natureza ROUBO, ocorrido no BAIRRO JARDIM PARAISO, esta guarnição recebeu informações, das outras equipes que estavam empenhadas na mesma ocorrência, QUE, um dos envolvidos no roubo (MATHEUS) acabou confessando a pratica delituosa e informou a localização do veículo e que ele se encontrava em uma residência na RUA 35 QUADRA 68 CASA 19 no bairro ABEL LIRA e QUE ele seria o veiculo que foi roubado horas antes conforme boletim acima citado; QUE, no local foi localizado o veículo MARCA HYUNDAI IX35 DE COR PRETA PLACA NWD-6B80 na garagem da referida casa; QUE, após checado, verificou-se que o veículo seria produto de roubo e dentro do veículo foi encontrado os materiais vinculados neste boletim de ocorrência; QUE, também foi localizado duas toucas ninjas, além de um pedaço de corda de cor preta; QUE, compareceu na central de atendimento, o senhor ROSILDO, que foi uma das vítimas do roubo, reconheceu os materiais bem como o veículo, afirmando ser todos de sua propriedade. QUE a residência se encontra em estado de abandono e no momento, não havia ninguém no local; QUE, a vítima também reconheceu a corda como sendo a que foi utilizada para amarrá-lo; QUE, diante dos fatos o material apreendido foi entregue nessa delegacia para as medidas que o caso requer; QUE, a perícia foi chamada e o perito CLODOALDO esteve no local e fez a referida pericia com o veículo ainda na casa onde foi encontrada”.

ELIETE PAES DE SOUZA narrou na fase investigativa:

“QUE, estava tomando banho quando quatro homens invadiram sua residência por volta das 06hs da manhã; QUE, um dos suspeitos pulou o muro e colocou o portão eletrônico no modo manual; QUE, após os suspeitos entrarem na casa renderam as vítimas amarrando-as com panos e cordas; QUE, na casa estava a declarante, seu marido e seu filho; QUE, a declarante estava tomando banho, quando três homens entraram em seu quarto; QUE, os proprietários emprestam dinheiro a juros (agiotas); QUE, a irmã da declarante deixou joias em sua casa para guardar há aproximadamente um ano; QUE, na casa não tem diarista ou empregada do lar; QUE, nunca receberam ameaça do comando vermelho pelo fato de emprestar dinheiro a juro; QUE, o namorado de sua sobrinha MATEUS sabia que a declarante tinha dinheiro em casa e empresta a juros; QUE, o filho de sua irmã, CARLOS HENRIQUE, sabia que tinha dinheiro na casa e que a declarante emprestava dinheiro a juros; QUE, os suspeitos estavam todos de capuz e roupas pretas; QUE, os suspeitos não pediram joias, a declarante entregou porque eles disseram que se encontrasse alguma coisa na casa iriam machucar a família; QUE, os suspeitos foram muito agressivos com eles; QUE, o marido da declarante foi muito agredido com vários chutes e coronhadas; QUE, um dos suspeitos estava com uma pistola e os demais com revólver; QUE, os suspeitos ficaram uma hora em poder dos criminosos; QUE, a todo tempo eram ameaçados de morte e agredidos fisicamente; QUE, logo que conseguiram pegar o dinheiro que havia na casa (cerca de R$8.000,00 ), bem como as joias (R$ 40.000,00 ) e quatro celulares; QUE, os criminosos fugiram levando também o carro da família, um veículo modelo Hyundai Ix35 de cor preta com placas NWD-6B80; QUE, não sabe dizer se foi feito transferências vias pix da conta bancária de seu marido; QUE, os suspeitos amarram as mãos e os pés das vítimas e amarram a boca com pano de pratos; QUE, na casa tem câmeras, mas não está funcionando e cerca elétrica não está funcionando; QUE, o dinheiro estava em uma bolsa pendurada em um prego atrás da porta do quatro da declarante e as joias estavam dentro do colchão do quatro da declarante”.

ROSILDO DIAS DOS SANTOS, marido de ELIETE, narrou:

“QUE A VÍTIMA COMPARECE PARA INFORMAR QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 06:00 HORAS DA MANHÃ, ESTAVA EM CASA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E FILHO, MOMENTO EM QUE ESTAVA SAINDO DO BANHEIRO, FOI ABORDADO COM UMA ARMA DE FOGO POR UM INDIVÍDUO COM MÁSCARA, ANUNCIOU ASSALTO, LEVANDO A VÍTIMA PARA O QUARTO ONDE ESTAVA SUA ESPOSA, MOMENTO EM QUE BATERAM A ARMA NA CABEÇA DA VÍTIMA E EM SEGUIDA AMARRARAM A VÍTIMA E SUA ESPOSA, USANDO CORDAS E PANOS, MOMENTO EM QUE O FILHO DA VÍTIMA ACORDOU E ENTÃO PEGARAM O SEU FILHO E TAMBÉM FOI AMARRADO; QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA ESTAVAM QUATRO INDIVÍDUOS, SENDO QUE DOIS DELES ESTAVAM ARMADOS; QUE PARA ENTRAREM NA CASA, COLOCARAM O PORTÃO NO MODO MANUAL; QUE OS AUTORES JÁ SABIAM DA EXISTENCIA DE DINHEIRO EM ESPECIE BEM COMO DE JOIAS NO LOCAL, POIS JÁ ANUNCIARAM O ASSALTO EXIGINDO AS JOIAS E DINHEIRO, SABENDO QUE A VÍTIMA EMPRESTA DINHEIRO A JUROS; QUE A VÍTIMA NÃO SABE INFORMAR QUAIS ERAM AS JOIAS FORAM LEVADAS, MAS INFORMA QUE ERAM VÁRIAS PEÇAS QUE FORAM DEIXADAS PELA IRMÃ DE SUA ESPOSA PARA SEREM GUARDADAS, POIS NA CASA DELA NÃO TINHA SEGURANÇA, ACRESCENTANDO QUE NÃO SABIA AO CERTO O LOCAL ONDE SUA ESPOSA GUARDAVA AS JOIAS E O DINHEIRO; QUE NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA POSSUEM CÂMERAS, PORÉM OS SUSPEITOS LEVARAM, INCLUSIVE LEVANDO O DVR; QUE OS QUATRO AGIRAM COM BASTANTE VIOLÊNCIA, SENDO AGRESSIVOS COM VÁRIOS CHUTES E CORONHADAS; QUE UM DOS SUSPEITOS TINHA UM SOTAQUE ESPECÍFICO, MAS ERA DO BRASIL; QUE FICARAM CERCA DE UMA HORA EM PODER DOS CRIMINOSOS E QUE A TODO TEMPO ERAM AMEAÇADOS DE MORTE E AGREDIDOS FISICAMENTE; QUE LOGO QUE CONSEGUIRAM PEGAR O DINHEIRO QUE HAVIA NA CASA ( CERCA DE R$ 7.000,00 ), BEM COMO AS JOIAS E CELULARES, OS CRIMINOSOS FUGIRAM LEVANDO TAMBÉM O CARRO DA FAMILIA, UM VEICULO MODELO HUNDAY IX35 DE COR PRETA COM PLACAS NWD-6B80; QUE A VÍTIMA NÃO RECONHECEU NENHUM DELES, POIS ESTAVAM TODOS ENCAPUZADOS”.

YASSER PAES DIAS, filho do casal, de 13 (treze) anos de idade, disse
“QUE, estava dormindo quando acordou com o barulho da janela abrindo, um homem entrou com uma faca na mão, colocou a faca no pescoço do declarante e mandou ficar quieto, mudou o tom de voz; QUE, o suspeito estava encapuzado e levou o declarante para a sala, local onde estava seus pais; QUE, os suspeitos invadiram a residência por volta das 06hs da manhã; QUE, após os suspeitos entrarem na casa renderam as vítimas amarrando-as com panos e cordas; QUE, os suspeitos estavam todos de capuz e roupas pretas; QUE, os suspeitos pediram joias, dinheiro e cartão bancários; QUE, os suspeitos foram muito agressivos com eles; QUE, o pai do declarante foi muito agredido com vários chutes e coronhadas, pois o aplicativo do banco não estava funcionando; QUE, um dos suspeitos estava com uma pistola, dois com revólver, um com faca e o outro estava revirando a casa; QUE, as vítimas ficaram aproximadamente uma hora em poder dos criminosos; QUE, a todo tempo eram ameaçados de morte e agredidos fisicamente; QUE, logo que conseguiram pegar o dinheiro que havia na casa (cerca de R$8.000,00 ), bem como as joias (R$ 40.000,00 ) e quatro celulares os suspeitos fugiram; QUE, os criminosos fugiram levando também o carro da família, um veículo modelo Hyundai Ix35 de cor preta com placas NWD-6B80; QUE, não sabe dizer se foi feito transferências vias pix da conta bancária de seu pai; QUE, os suspeitos amarram as mãos e os pés das vítimas e amarram a boca com pano de pratos; QUE, um dos suspeitos estava de camisa azul, calça jeans/preta e bota marrom; QUE, o dinheiro estava em uma bolsa pendurada em um prego atrás da porta do quatro de sua mãe e as joias estavam dentro do colchão do quatro de sua mãe”
.

A adolescente YANIS PAES GUARDIATO, apreendida na companhia de MATEUS, não quis prestar declarações na fase policial.

ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA, 18 (dezoito) anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“QUE não são verdadeiras as imputações que estão lhes sendo feitas, isto é, não tem qualquer relação com o roubo ocorrido nos Jardins das Acácias e tão pouco sabe atribuir a autoria desse crime à alguém; Que em relação ao delito de tráfico de drogas, o interrogando alega que não é verdadeira tal imputação, pois é apenas usuário de maconha; Que nesta data, por volta das 12:00 horas, estava em sua residência de sua namorada, GEISIANE, localizada na rua 35, Bairro Solar Vile, momento em que ouviu o barulho do portão abrindo conseguindo verificar que uns quatro policiais Militares entrar no local; Que ficou assustado e resolveu correr porque ficou com medo; Que os policiais iniciaram a perseguição, tendo sido capturado numa casa que fica aos fundos; Que os policiais retornou com o interrogado até o local onde ficou a VTR, lhe colocando no camburão; Que o interrogando somente veio ver sua mochila somente na Central de atendimento da Polícia Militar e confirma que a mochila e o entorpecente apreendido é para seu uso pessoal; Que não quer responder onde comprou o entorpecente e quem lhe vendeu; Que o interrogando afirma que durante a abordagem não foram preservadas, vez que foi agredido fisicamente pelos policiais Militares, porém não sabe dizer o nome, sabendo dizer que foi um policial de cor quem mais lhe bateu, nas costa, rosto; Que em relação a lesão no pé, foi durante a fuga que machucou; Que o interrogando afirma que também foi ameaçado e ser agredido; Que não chegou a ver um carro de cor preta na casa da namorada, pois nem lugar tem para estacionar; Que não conhece a pessoa de MATEUS e nem a adolescente YANIS”
.

MATEUS, de 19 (dezenove) anos de idade, por seu turno, optou por permanecer em silêncio.

No dia 05/12/2024, JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA, pai da adolescente YANIS, relatou ao delegado de polícia:

“QUE tem conhecimento dos fatos em apuração, haja vista que é genitor da YANIS GUARDIATO; QUE conhece a pessoa de MATEUS, pois o mesmo é namorado de sua filha; QUE a pedido de sua filha já levou a mesma na casa de uma amigo do MATEUS, de nome GUSTAVO; QUE nunca viu tal pessoa, nem mesmo nunca desceu na casa do mesmo, pois como disse, apenas levava sua filha naquele local; QUE se trata de uma casa, localizada no bairro Abel Lira, próximo da rodoviária, casa de portão, com muro fechado na frente, não sabendo detalhes; QUE confirma neste momento que se trata da casa, conforme apresentando para si uma fotografia digitalizada de frente do imóvel; QUE também tem conhecimento que o tal GUSTAVO cuidava de uma cachorro para o MATEUS, sendo tal situação mencionada para si por sua filha; QUE deseja consignar que soube do tal GUSTAVO há cerca de dois meses”.

Em 10/12/2024, ROSANA FERREIRA DA SILVA declarou:

“QUE tem conhecimento dos fatos em apuração haja vista que é proprietária de uma residência situação a RUA 35, Nº 19, BAIRRO ABEL LIRA; QUE essa casa é para aluguel; QUE há alguns dias a polícia prendeu umas pessoas, dentre eles, a pessoa de MATEUS que, a princípio estava na casa; QUE a casa estava alugada para uma pessoa de nome PAULO; QUE não sabe dizer o nome completo do PAULO; QUE não fez contrato de aluguel da casa; QUE PAULO ficou na casa por um período de cerca de seis meses; QUE não sabe dizer o número do telefone do PAULO; QUE já tem cerca de 20 dias que viu o PAULO, o qual, estava na porta da casa, conversando como o MATEUS e um outro rapaz (não sabe dizer o nome nem o apelido), sabendo somente que ele residia bem de frente a casa que o PAULO morava, informando que a referida casa também é de aluguel; QUE não se recorda do nome da dona da casa, lembrando que ela reside na cidade de Aragarças-GO; QUE o nome da filha da dona da referida casa é DANIELA; QUE após alugar a casa para o PAULO a declarante pediu que ele pagasse o aluguel para sua genitora ou para seu filho GUSTAVO, ensinando para ele onde era a casa de sua genitora, na mesma rua, casa de número 51; QUE em virtude de estar recebendo o aluguel da casa, seu filho GUSTAVO tinha contato com a pessoa de PAULO; QUE após os fatos a declarante perguntou para o GUSTAVO o que havia acontecido, ele respondeu que não sabia de nada, pois não mantinha vínculo de amizade com o PAULO; QUE a pessoa de PAULO tem as seguintes características físicas, cerca de 1,75 m de altura, de cor moreno escuro, bem magro, cabelo com corte bem baixo, não se lembra se ele tem tatuagem; QUE não exigiu do PAULO que ele transferisse a titularidade das contas de água e luz para o nome dele; QUE nenhum dos vizinhos reclamou para si da pessoa de PAULO, sendo assim, ele seria uma boa pessoa; QUE conhece a pessoa de MATEUS, pois o mesmo é conhecido do seu filho GUSTAVO; QUE também conhece a moça que namora com o MATEUS, não se recorda do nome dela; QUE o MATEUS e a namorada dele sempre frequentava aquela casa, pois via o mesmo a moça constantemente naquele local”.

GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, por sua vez, relatou que
“sua genitora é proprietária de uma casa de aluguel, casa está situada a RUA 35, Nº 19, BAIRRO ABEL LIRA; QUE a casa foi alugada para a pessoa de PAULO; QUE foi sua genitora quem alugou a casa para o PAULO; QUE sua genitora pediu que o declarante recebesse o aluguel; QUE recebeu o aluguel do PAULO por somente dois meses; QUE seu contato com o PAULO se dava somente no momento do recebimento do aluguel, sempre em dinheiro; QUE não sabe dizer mais nada da pessoa de PAULO, como nome completo, apelido, número de telefone; QUE PAULO, comentou que não era desta cidade, não sabendo dizer de onde ele veio; QUE soube do caso acontecido no dia dos fatos, pois os policiais militares estiveram em sua casa, que fica na mesma rua, não se recordando do número neste momento, quando então os policiais indagaram quem era o morador da casa de propriedade de sua genitora, informando aos PM ́s que o nome de tal pessoa era PAULO, acrescentando que não sabia mais nada de tal pessoa; QUE seu conhecido MATEUS mantinha amizade com o PAULO, sabendo que o MATEUS foi preso pelos militares naquele dia; QUE o MATEUS estava sempre na casa conversando com o PAULO; QUE a namorada do MATEUS sempre estava com ele; QUE acredita que a namorada do MATEUS se chama ‘YASMIM’, não tendo certeza; QUE seu colega MATEUS não fez nenhum comentário consigo acerca do crime; QUE poucos dias antes do crime viu o MATEUS na casa; QUE o MATEUS deixou um cachorro na casa aos cuidados do PAULO; QUE a pessoa de PAULO tem as seguintes características físicas, baixo, bem magro, de cor moreno escuro, cabelo enrolado com corte tipo social, tatuagem na perna, salvo engano na panturrilha direita, acreditando que seria uma tatuagem com desenho de estrela; QUE não sabe dizer o paradeiro do PAULO, pois como disse não mantinha nenhum amizade com ele e também não sabe dizer de nenhuma pessoa que possa dar informações dele”.

O laudo pericial da POLITEC apontou que a substância apreendida se tratava de 300,0 g (trezentos gramas) de maconha (Id. 303774402).

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual foram auscultadas as vítimas, testemunhas e, ao final, os apelantes foram interrogados, conforme registros audiovisuais acostados no Sistema PJE. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“[...] Cito trechos relevantes da prova oral produzida:

ELIETE PAES DE SOUZA, vítima, em Juízo, descreveu que os criminosos invadiram a casa pela manhã, renderam e agrediram seu marido, e a ameaçaram junto com seu filho, utilizando armas, tanto faca quanto arma de fogo, e práticas de tortura psicológica para obter senhas bancárias e acesso a valores e joias. Eliete destacou o sofrimento e o desespero que sentiu, especialmente ao ver seu filho ameaçado e o marido sendo espancado. Ela explicou que os assaltantes a deixou amarrada juntamente com seu filho. Que os assaltantes espancaram seu marido e colocaram faca e arma de fogo no pescoço do seu filho. Ela também mencionou suspeitas sobre o envolvimento de uma sobrinha, Yanis, que teria relacionamento com um dos criminosos (MATEUS) e histórico de problemas familiares e policiais. O trauma deixado pelo crime continua impactando profundamente a saúde emocional de Eliete e sua família. Eliete relatou que o veículo ficou retido por falta de comprovação de compra e pagamento, mas que a situação foi resolvida com a junção de documentos e uma manifestação formal.

ROSILDO DIAS DOS SANTOS, vítima, em Juízo, relatou que estava em casa com a esposa e o filho, Yasser, quando foram surpreendidos por quatro homens encapuzados e armados. Durante o crime, Rosildo afirmou que foi espancado, amarrado por cerca de uma hora e meia e forçado a tentar realizar transferências bancárias, sem sucesso. Os assaltantes levaram dinheiro, joias de sua irmã ELIENE, objetos da casa, seu aparelho celular, uma espingarda de pressão e a chave do carro, deixando a família trancada no quarto. Rosildo também mencionou que seu filho e sua esposa ficaram traumatizados, e que um dos réus, Mateus, já conhecia a casa por meio de uma ex-companheira da família. O depoente inicialmente negou que Mateus frequentava sua casa, mas depois se recordou que ele esteve no local acompanhado da sobrinha, especialmente após a separação do casal. Afirmou já ter conversado com Mateus em fazendas e confirmou que o relacionamento entre Mateus e sua sobrinha durou alguns anos. Relatou ter sido ameaçado e agredido, e diz não ter reconhecido as vozes dos agressores, classificando-as como estranhas. Por fim, afirmou que não teve condições físicas e nem mentais, no momento da agressão, para identificar se alguma das vozes era de Mateus.

ELIENE PAES DE SOUZA GUARDIATO, em Juízo, relatou que foi informada de um assalto na casa da irmã, onde estavam guardadas joias suas e da filha, além de cerca de oito mil reais pertencentes à irmã. Ela afirmou que os policiais suspeitaram de alguém próximo à família e mencionou que sua filha e o namorado, Mateus, sabiam da existência das joias. Mateus confessou envolvimento no roubo, e Eliene acredita na inocência da filha, com quem Mateus mantinha um relacionamento. Eliene também mencionou o nome de Gustavo, um conhecido da filha, e disse que o carro envolvido foi encontrado na casa dele. Nenhuma das joias de Eliene foi recuperada, mas a irmã conseguiu reaver parte dos bens, exceto o dinheiro.

YANIS PAES GUARDIATO, namorada de Mateus e vítima, em Juízo, afirmou que não teve envolvimento direto no crime e que não sabe detalhes, pois não teve contato com sua tia após o ocorrido. Ela declarou que o carro Hyundai relacionado ao crime foi encontrado em uma casa onde criavam um pitbull, cedida por um amigo de Mateus, mas diz não saber o nome dele. Alegou que Mateus estava com ela no momento do crime e negou que ele tenha tentado fugir ou que ela tenha tentado quebrar o celular dele. Também afirmou que Mateus sabia onde ficavam as joias por já conviver com a família, mas negou envolvimento com armas ou contato com Arthur, outro suposto envolvido.

PM RICARDO MARCONDES, em Juízo, relatou que participou da ocorrência apenas realizando o isolamento e a condução de um veículo envolvido no crime, não tendo contato direto com os suspeitos ou vítimas. Ele confirmou que Arthur Fonseca de Oliveira foi detido com uma motocicleta e que o veículo Hyundai preto, contendo pertences das vítimas, foi localizado em uma casa aparentemente abandonada. O policial afirmou que a residência foi identificada com base em informações de outros boletins de ocorrência. Também mencionou que não esteve presente nas prisões de Arthur ou Mateus, nem no momento do reconhecimento dos suspeitos pelas vítimas. Seu papel se limitou ao apoio logístico e operacional após os principais acontecimentos.

PM REJANDER CARLOS SILVA BRITO, em Juízo, afirmou que sua equipe não participou da prisão dos suspeitos, apenas foi designada para preservar um veículo localizado em uma garagem no bairro Abel Lira, até a chegada da perícia. O carro estava em uma residência murada, com portão fechado, e o policial não teve acesso ao interior do veículo. Também mencionou que um dos suspeitos fugiu de moto no bairro Wilmar Peres, mas não soube informar detalhes sobre a prisão ou se havia drogas envolvidas.

DELEGADO NELDER MARTINS PEREIRA, em Juízo, afirmou se recordar do fato. Informou que foi o presidente da investigação, a qual apontou que no dia 02 de dezembro de 2024, quatro homens armados invadiram uma residência, fizeram reféns e roubaram bens valiosos: veículo, joias e uma quantidade significativa em dinheiro. Mateus foi preso em flagrante logo após o crime, com objetos, inclusive um celular da vítima, e havia conexão com uma adolescente, sobrinha das vítimas, que teria repassado informações internas. Arthur foi posteriormente preso após perseguição policial, sendo suspeito de ter saído da casa onde estava o carro roubado; contudo, a namorada de Mateus contradiz essa versão, afirmando que ele estava com ela o tempo todo. Mencionou que a namorada de Mateus tinha pleno conhecimento das joias e do dinheiro que tinha na residência das vítimas, que eram tios dela. Esclareceu que a vinculação de Arthur ao roubo se deu pela informação de que ele teria saído de motocicleta do local onde o veículo foi encontrado. A polícia militar foi a fonte principal dessas informações, e a perícia concentrou-se apenas no veículo, sem indícios da presença de Arthur no local. Também foi confirmado que Arthur foi abordado em um bairro diferente daquele onde o veículo foi localizado.

PM CAIO GABRIEL T. DE OLIVEIRA GOMES, em Juízo, relatou que estava a frente da equipe da Força Tática, quando foram acionados para abordar um veículo com o suspeito Mateus, que tentou fugir, mas foi detido. Uma adolescente, Yanis, acompanhava Mateus e tentou destruir um celular, que posteriormente foi identificado como sendo dele. Mateus forneceu informações cruciais para o crime acontecer. Outra equipe encontrou objetos possivelmente roubados na casa do suspeito. O policial afirmou não ter informações sobre a prisão de Arthur.

PM IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA, em Juízo, descreveu sua atuação em uma ocorrência de roubo em dezembro do ano anterior, onde indivíduos invadiram uma residência, agrediram os moradores e levaram joias, dinheiro e o carro das vítimas. O policial relatou ter sido o primeiro a chegar ao local e encontrou as vítimas feridas e amarradas. Que o Senhor que era vítima estava com a cabeça ensanguentada e as mãos amarradas. Que quando os indivíduos não conseguiram pegar mais nada, colocaram os pertences obtidos dentro do veículo e evadiram-se do local. O adolescente que foi vítima (YASSER) reconheceu a voz de um dos suspeitos como sendo o namorado da prima dele, no caso MATEUS, namorado de YANIS. Que em ocasião anterior YANIS teria levado MATEUS até a residência que foi roubada em um aniversário. O suspeito

reconhecido era Mateus. A partir disso, foi feita uma operação de cerco que resultou na perseguição e captura de um dos suspeitos, que caiu de um telhado durante a fuga. Após a prisão, foram encontrados entorpecentes e um celular com o suspeito, e posteriormente o veículo roubado foi recuperado por outra equipe policial. Arthur foi localizado após uma tentativa de fuga, tendo sofrido escoriações decorrentes de uma queda de telhado. Ele foi visto conduzindo uma motocicleta ao sair de uma residência e tentou escapar ao avistar a viatura, abandonando droga e um celular no caminho. O policial afirmou que não conhecia o indivíduo previamente e que o reconhecimento e verificação dos dados ocorreram posteriormente na central. O suspeito foi localizado por volta do final da manhã, entre 10h30 e 11h30. Nenhum objeto do roubo foi encontrado com ele, apenas droga.

PM REGINALDO BARBOSA DE JESUS, em Juízo, relatou que estava em patrulhamento com o Sargento Marcos, quando recebeu informações sobre o crime e participou da tentativa de abordagem a um suspeito que fugiu (Arthur), pulando muros e abandonando uma mochila com drogas, uma balança e um celular. O suspeito foi posteriormente capturado por outra equipe em uma casa abandonada. O policial confirmou que não presenciou a prisão, mas participou do cerco e perseguição. O celular encontrado foi atribuído ao suspeito pela companheira dele.

IPC KEILA CRISTINA BASSO PEREIRA BAPTISTA, em Juízo, relatou que participou da investigação de um roubo ocorrido em 2 de dezembro de 2024, inicialmente atendido pela polícia militar, que localizou o veículo roubado e objetos das vítimas. Roupas e sapatos usados no crime foram encontrados na residência onde o suspeito Mateus, namorado da sobrinha da vítima, costumava ficar. As roupas encontradas na residência de Mateus foram reconhecidas pelo menor que foi vítima. A polícia civil identificou o trajeto do veículo pelas câmeras, mas a localização exata foi feita pela PM. A vizinhança confirmou a presença frequente de Mateus e Yanis no local, mas não reconheceram Arthur como morador. As vítimas reconheceram Mateus pela voz, sapatos usados e traços físicos. Não foi identificado vínculo direto entre Arthur e Mateus pela polícia civil, embora Arthur tenha sido capturado pela PM saindo da residência, portando mochila com drogas, segundo relatos.

IPC JAIR LUIZ DA SILVA, em Juízo, relatou que sua principal atuação foi coletar imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime. As imagens identificaram o veículo usado, mas não mostraram mais detalhes relevantes. A Polícia Militar foi responsável pela apreensão dos suspeitos, do veículo e de outros itens, além de lavrar o flagrante. Jair explicou que estava em viagem e participou apenas de diligências complementares, como buscar imagens com vizinhos, sem sucesso. Ele também afirmou que os réus já eram conhecidos da polícia por envolvimento em crimes na região.

GYSIANE GABRIELA SOUZA PESSOA, testemunha de defesa, relatou que era namorada de Arthur e estava com ele no momento da prisão. Ela contou que na manhã do ocorrido, ambos foram até um posto de gasolina comprar cigarro e, depois, ele a deixou no trabalho por volta das 6h. Mais tarde, Arthur a buscou por volta das 10h e eles passaram por uma chaveira e um mercado antes de irem para casa, onde ela começou a preparar o almoço. Segundo a depoente, a polícia chegou enquanto ela cozinhava e Arthur estava sentado na área; ele tentou fugir e foi preso algumas casas adiante. Ela afirmou que não encontrou objetos suspeitos em casa, disse que o conhecia há apenas 15 dias e negou ter sido orientada por ele ou por terceiros a dar qualquer versão dos fatos. A testemunha descreveu que Arthur chegou em casa, colocou o celular para carregar e permaneceu no interior, enquanto ela preparava o almoço. A entrada da polícia aconteceu de forma repentina, com barulho de tiro e grito do seu menino, o que causou susto. A residência foi revistada, e a testemunha esclareceu que as mochilas presentes eram suas e dos filhos. Ela afirmou que Arthur não saiu de casa entre 10h e 11h40 e que não o viu conversando ao celular.

MATEUS FARIA DE PAULA, ao ser interrogado em Juízo, negou envolvimento no roubo contra Eliete e Rosildo, ocorrido em dezembro de 2024. Afirmou que estava em casa com sua esposa no momento do crime. Ele explicou que utilizava uma casa desocupada de um amigo apenas para cuidar de um cachorro e negou ter tentado fugir durante a abordagem policial. Também rejeitou as alegações de que um celular da vítima foi encontrado em seu quarto, dizendo que sua mãe e avó acompanharam a revista e nada foi encontrado. Por fim, declarou não conhecer o corréu Arthur, exceto por vê-lo de longe na vizinhança.

ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA, ao ser interrogado em Juízo, negou qualquer participação no crime. Ele afirmou conhecer Mateus apenas de vista, em eventos de moto, e explica que fugiu da polícia por estar portando drogas para uso pessoal. Arthur nega conhecimento sobre um celular relacionado ao roubo encontrado próximo ao local de sua fuga. Também contestou a versão policial de que houve uma perseguição, alegando que sua moto estava parada e que estava em casa com a namorada. Por fim, insiste que não teve envolvimento no assalto e deseja apenas resolver a situação. [...]”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que ele é robusto e coerente, apontando com segurança a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos recorrentes. As provas testemunhais colhidas em juízo, em consonância com os elementos coligidos na fase inquisitorial, são harmônicas e convergem no sentido da responsabilidade penal dos apelantes.

A vítima ELIETE PAES DE SOUZA relatou com riqueza de detalhes a ação criminosa. Disse que
"os criminosos invadiram a casa pela manhã, renderam e agrediram seu marido, e a ameaçaram junto com seu filho, utilizando armas, tanto faca quanto arma de fogo, e práticas de tortura psicológica para obter senhas bancárias e acesso a valores e joias"
. Tal declaração é compatível com o
modus operandi
narrado na exordial acusatória.

A mesma vítima destacou:
"os assaltantes a deixaram amarrada juntamente com seu filho; que os assaltantes espancaram seu marido e colocaram faca e arma de fogo no pescoço do seu filho"
. Há, portanto, claro emprego de grave ameaça e violência, inclusive mediante uso de armamento, cuja existência foi confirmada pelas demais provas dos autos.

A vítima ROSILDO DIAS DOS SANTOS, por seu turno, afirmou que
"foi espancado, amarrado por cerca de uma hora e meia e forçado a tentar realizar transferências bancárias, sem sucesso". Informou ainda que os agentes "levaram dinheiro, joias, objetos da casa, seu aparelho celular e a chave do carro, deixando a família trancada no quarto"
.

A restrição de liberdade das vítimas restou demonstrada não apenas pela palavra dos ofendidos, mas também pelos testemunhos das autoridades policiais e pelas circunstâncias materiais observadas no local, incluindo amarras e sinais de violência.

A testemunha ELIENE PAES DE SOUZA GUARDIATO corroborou os depoimentos anteriores e acrescentou que
"as joias estavam guardadas na casa da irmã"
e que sua filha e o então namorado, MATEUS,
"tinham conhecimento do acervo"
.

A indicação de um agente interno revela planejamento e dolo apurado.

YANIS PAES GUARDIATO, adolescente envolvida, embora tenha negado envolvimento direto, confirmou que Mateus
"sabia onde ficavam as joias por já conviver com a família"
. Ainda que pretenda proteger o companheiro, seu depoimento colabora com a tese acusatória.

O policial militar IDENES MARCOS CONCEIÇÃO DA SILVA, que atendeu a ocorrência, afirmou que
"as vítimas estavam feridas e amarradas"
. Disse que o menor YASSER reconheceu a voz de um dos autores, identificando-a como sendo a de MATEUS.

O reconhecimento por voz, embora não seja prova autônoma suficiente, ganha relevância quando aliado a outros elementos, como a convivência prévia e a presença de objetos das vítimas em residência frequentada por MATEUS.

O delegado NELDER MARTINS PEREIRA relatou que a investigação apurou que MATEUS foi preso logo após o crime, com objetos da vítima, inclusive celular, e que ARTHUR foi capturado após perseguição, quando tentava evadir-se do local onde estava o veículo roubado.

A tentativa de fuga, acompanhada do abandono de objetos (incluindo mochila com droga e celular), são circunstâncias que, embora não provem por si só a autoria, somam-se ao conjunto de evidências contra ARTHUR.

Os policiais CAIO GABRIEL e REGINALDO BARBOSA confirmaram que MATEUS tentou fugir da abordagem, e que ARTHUR, ao ser perseguido, abandonou mochila contendo drogas e um celular. Ambos foram localizados em regiões distintas, mas em conexão com o veículo utilizado no crime.

A defesa de ARTHUR alega que portava droga apenas para uso pessoal e desconhecia o celular abandonado. Todavia, tal argumento não convence diante das demais provas e da sua tentativa de fuga.

A testemunha GYSIANE PESSOA, companheira de Arthur, tentou construir álibi, alegando que ele estava com ela. Contudo, seu depoimento foi isolado, marcado por contradições e ausência de corroboração externa.

O conjunto probatório é coeso, convergente e dotado de verossimilhança, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto aos pedidos subsidiários, verifico que a sentença, embora tenha reconhecido a menoridade relativa, manteve a pena intermediária no mesmo patamar que a pena-base invocando a Súmula 231 do STJ.

Ocorre que a reprimenda basilar foi fixada acima do mínimo legal (6 anos e três meses), de modo que não tem aplicação ao caso vertente o referido entendimento sumulado.

Assim, na segunda fase dosimétrica, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para ambos os apelantes, diante da menoridade relativa deles, alcançando a pena provisória de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo deve ser mantida, uma vez que o fato de ela não ter sido apreendida não autoriza o seu afastamento. Nesse sentido:

[...] 2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal,
é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto
. Precedentes. [...]
[AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024].

Assim, na terceira etapa a pena alcança 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que tange à tese do crime único, sabe-se que o concurso formal é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Nessa linha, os requisitos para o reconhecimento de tal instituto constituem na unidade de conduta e na pluralidade de resultados, ou seja, quando os atos são realizados num mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

Com efeito,
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6/8/2021).

Ainda reforço que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado”
[AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021].

Assim, mantenho a fração de 1/4 (um quarto), uma vez que, mediante uma só ação, os réus subtraíram o patrimônio de quatro vítimas distintas, sendo descabida a pretensão de reconhecimento de crime único.

A pena definitiva para cada um dos roubos, pelo crime de roubo majorado, alcança 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Por derradeiro, deve ser mantido o concurso material benéfico com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), razão pela qual a pena final de ARTHUR e MATEUS fica fixada em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.

O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea não comporta acolhimento, em razão do quantum fixado (art. 33 do CP).

O pedido de exclusão da indenização fixada em virtude da
“impossibilidade de adimplir com a obrigação imputada” (sic)
carece de fundamento.

O art. 387, IV, do CPP autoriza o juízo a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, bastando que haja pedido expresso na denúncia e, no caso dos danos materiais, comprovação do prejuízo experimentado pelas vítimas, o que restou sobejamente demonstrado pela prova documental acostada aos autos.

Em relação aos danos morais, o montante arbitrado (R$ 8.000,00) não se mostra excessivo, quando considerado o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e as consequências experimentadas pelas vítimas, bem delineadas no decorrer da instrução processual.

O pagamento das custas processuais deriva de imposição legal [CPP, art. 804].

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

Desse modo, cabe ao
Juízo da Execução Penal
avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

O Juízo da Execução dispõe de instrumentos idôneos para tal apuração, inexistentes no atual estágio recursal.

A tentativa de obtenção de isenção neste momento processual revela-se precipitada, sendo prematura qualquer conclusão definitiva sobre a possibilidade ou não de pagamento futuro.

Outrossim, permitir a isenção incondicional e automática, com base unicamente em alegações genéricas de hipossuficiência, representaria indevida inversão da lógica processual, esvaziando a eficácia do comando legal do art. 804 do CPP, além de comprometer o equilíbrio e a eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à prestação jurisdicional.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifica-se que os réus permaneceram presos preventivamente durante o curso da instrução e foram condenados a penas privativas de liberdade em regime fechado.

O acórdão confirmatório da sentença condenatória atrai os efeitos da prisão decorrente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP.

Não se identificam elementos novos capazes de afastar os fundamentos da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal.

A periculosidade social dos apelantes, demonstrada pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, com grave ameaça, violência, restrição de liberdade e envolvimento de menor, sustenta a manutenção da prisão.

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando a apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de
ARTHUR FONSECA DE OLIVEIRA e MATEUS FARIA DE PAULA
e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aplicada a atenuante da menoridade relativa na segunda etapa dosimétrica do crime de roubo majorado, nos termos da fundamentação supra, fixando a pena final para cada um dos réus em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025